Tribunal: STF
Processo: Rp 1146
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-05
Data de publicação: 1986-10-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. REAJUSTE TRIMESTRAL DOS
VENCIMENTOS DA MAGISTRATURA (E.C. 24/82 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL). INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. E INCONSTITUCIONAL A EMENDA N.
24, DE 1982, A CARTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, EM RAZÃO DO
TRATO DE TEMA INSCRITO NO DOMÍNIO DA LEI ORDINARIA, RESERVADA A
INICIATIVA AO CHEFE DO GOVERNO (C.F., ARTS. 13-III E 57-II).